Tribunal: TJDFT
Processo: 0710231-23.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE CONCURSO DE PESSOAS. INVIABILIDADE. UNIDADE DE DESÍGNIOS E REPARTIÇÃO DE TAREFAS. PENA DOSADA ADEQUADAMENTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Se o crime foi praticado pelo apelante juntamente com outra pessoa, tal como comprovado pela prova dos autos, está caracterizada a qualificadora do concurso de pessoas.
2. Quanto à aplicação da pena, nada há que se alterar, tendo em vista que os dispositivos legais pertinentes à matéria foram bem aplicados ao caso dos autos.
3. Mantém-se a fixação do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto quando, a despeito da pena ter sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, o réu é reincidente e ostenta duas circunstâncias judiciais desfavoráveis.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas), às penas de 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 14 (quatorze) dias-multa, à razão unitária mínima.